Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-36.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-36.2022.8.14.0065

APELANTE: JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

APELADO: MARILEIA CENICIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. OUTORGA UXÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de despejo cumulada com cobrança relativa a arrendamento rural, reconhecendo a nulidade de contrato de garantia por ausência de outorga uxória, a rescisão contratual e o despejo, com parcial provimento apenas para declarar a prescrição trienal de parte das parcelas, sendo suscitadas omissões quanto à natureza do negócio jurídico, à exigência de outorga conjugal e à distribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão ou erro de premissa fática no acórdão quanto à distinção entre posse e propriedade e à exigência de outorga uxória; (ii) estabelecer se o parcial provimento da apelação impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A alegação de omissão quanto à inexigibilidade de outorga uxória e de erro de premissa fática revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão enfrentou expressamente a natureza do negócio jurídico e reconheceu sua repercussão patrimonial, apta a exigir outorga conjugal.

5.

A pretensão de reexame da qualificação jurídica dos fatos extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

6.

O acórdão deve ser integrado apenas para explicitar a manutenção dos honorários advocatícios, sem alteração do resultado do julgamento.

7.

O parcial provimento da apelação, restrito ao reconhecimento da prescrição de parte das parcelas, configura sucumbência mínima da parte autora, não justificando a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

8.

Aplica-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte substancialmente sucumbente a integralidade dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de erro de premissa fática ou omissão inexistente configura mero inconformismo da parte com o julgamento. 3. O reconhecimento parcial da prescrição, sem alteração do núcleo da condenação, caracteriza sucumbência mínima e não autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.647, I; CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de despejo cumulada com cobrança
, ajuizada por
MARILEIA CENICIO
em face de
JOÃO FRANCO DA SILVEIRA BUENO
, relativa ao imóvel rural denominado Fazenda Água Preta, na qual foi proferida sentença de procedência (ID 31229644), posteriormente impugnada por embargos de declaração (IDs 31229645 e 31229648) e por apelação cível (ID 31229650), à qual foram apresentadas contrarrazões (ID 31229656).

No julgamento da apelação, o Tribunal proferiu o acórdão de ID n. 33889368, reconhecendo a tempestividade do recurso, mantendo o reconhecimento da existência do arrendamento rural, da legitimidade passiva do réu, da nulidade do contrato de garantia por ausência de outorga uxória, bem como a rescisão contratual e o despejo, dando parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição trienal das parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Contra esse acórdão, João Franco da Silveira Bueno opôs embargos de declaração de ID n. 34269015, nos quais sustentou, em síntese, omissão e erro de premissa fática quanto à distinção entre posse e propriedade, afirmando que o negócio discutido nos autos envolveria cessão de posse, e não transmissão de domínio, razão pela qual não incidiria a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do Código Civil. Alegou, ainda, omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, ao argumento de que o parcial provimento da apelação, para reconhecimento da prescrição de parte das parcelas cobradas, teria gerado sucumbência da parte adversa, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

Em seguida, Marileia Cenicio apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sob o ID n. 35037628, sustentando que o acórdão de ID n. 33889368 apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Defendeu que o Tribunal não tratou o caso como simples cessão de posse, mas como negócio jurídico de natureza onerosa, em que o imóvel teria sido utilizado como garantia de obrigação, com repercussão patrimonial sobre bem comum do casal, razão pela qual seria aplicável a exigência de outorga conjugal. Afirmou também inexistir omissão quanto aos honorários sucumbenciais, por ter o acórdão mantido expressamente as disposições da sentença nesse ponto, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com manutenção integral do julgado e aplicação de multa por alegado caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Nos embargos de declaração de ID n. 34269015, o embargante deduz, em essência, três causas de pedir: primeiro, alega
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de que o negócio jurídico discutido não envolveu transmissão da propriedade do imóvel, mas apenas
cessão de posse
, de modo que não seria exigível outorga uxória; segundo, sustenta a existência de
erro de premissa fática
, afirmando que o acórdão teria tratado indevidamente a posse como se fosse propriedade, aplicando de forma equivocada o art. 1.647, I, do Código Civil a um negócio de natureza meramente obrigacional; e, terceiro, aponta
omissão quanto aos honorários sucumbenciais
, ao argumento de que o parcial provimento da apelação, para reconhecer a prescrição trienal de parte das parcelas cobradas, teria gerado sucumbência parcial da parte adversa, impondo readequação da verba honorária. Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

O recurso merece parcial provimento unicamente para apresentar justificação quanto à ausência de alteração relativa à verba honorária, a despeito do parcial provimento do recurso de apelação.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

No caso concreto, as alegações deduzidas pelo embargante quanto à suposta omissão no enfrentamento da tese de inexigibilidade de outorga uxória, bem como quanto ao alegado erro de premissa fática atinente à distinção entre posse e propriedade, não traduzem a indicação de vícios intrínsecos do acórdão embargado, mas evidenciam, em realidade, mera irresignação com a solução jurídica adotada por este Colegiado.

O acórdão de ID n. 33889368 apreciou expressamente a controvérsia relativa à natureza do negócio jurídico invocado para justificar a posse do imóvel, tendo concluído, de forma fundamentada, que a hipótese dos autos não se reduzia a simples cessão possessória desprovida de repercussão patrimonial, mas envolvia utilização do imóvel como garantia de obrigação, circunstância reputada apta a atrair a exigência de outorga conjugal.

Nessa perspectiva, o que o embargante pretende não é a integração do julgado por omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas a substituição do entendimento adotado por outro que lhe seja mais favorável, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesses termos, não se verificando os vícios invocados sob tais capítulos, impõe-se negar provimento ao recurso.

Diversamente, apenas no que toca à insurgência relativa aos honorários advocatícios, mostra-se cabível integrar a decisão embargada, não para modificar as conclusões então adotadas, mas para explicitar, de forma mais analítica, a razão pela qual não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora a apelação tenha sido parcialmente provida para reconhecer a prescrição trienal das parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação, tal decote não alterou os capítulos centrais da sentença, permanecendo íntegros o reconhecimento da existência do arrendamento rural, a legitimidade passiva do réu, a nulidade do contrato de garantia por ausência de outorga uxória, a rescisão contratual, o despejo e a condenação ao pagamento das parcelas exigíveis.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC - PARTE APELADA OBTEVE O PROVIMENTO DE SEU PLEITO, AINDA QUE EM MONTANTE MENOR QUE O REQUERIDO NA INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00082484320168140061 13677471, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO PERÍODO DE 10/03/2009 A 10/06/2014, BEM COMO AS COTAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DA 3ª RÉ, ALEGANDO A PRESCRIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PERÍODO DE MARÇO DE 2009 À JULHO DE 2009. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO PARA A COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS QUE É DE CINCO ANOS, NOS CASOS REGIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, CONFORME DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE Nº 1.483.930/DF. TEMA 949 DO STJ. PRESENTE AÇÃO QUE FOI DISTRIBUÍDA EM 26/07/2014, VISANDO A COBRANÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/03/2009 A 10/06/2014. DÉBITOS COM VENCIMENTO ENTRE 10/03/2009 E 10/07/2009 QUE JÁ SE ENCONTRAVAM FULMINADOS PELA PRESCRIÇÃO, DEVENDO SER EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO ÀS COTAS CONDOMINIAIS COM VENCIMENTO ENTRE 10/03/2009 E 10/07/2009, EXCLUINDO-AS DA CONDENAÇÃO E MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. (TJ-RJ - APL: 00313291320148190203 202300107798, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 15/03/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ adota, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). 2. No caso, a pretensão da autora envolvia a cobrança de 11 (onze) cheques, com a incidência de correção monetária e juros de mora, sendo que, por meio da sentença, reconheceu-se o êxito na cobrança de 9 (nove), em razão da prescrição de 2 (dois) cheques, indicando a ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte requerida/apelada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0161556-80 .2010.8.09.0051, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 07/07/2022)

Tem-se, assim, sucumbência mínima da parte apelada, restrita ao reconhecimento de questão prejudicial (prescrição), a qual não desnatura o direito da parte, reconhecido em Juízo, afetando exclusivamente a eficácia da pretensão deduzida em Juízo, o que atrai a incidência da regra do parágrafo único do art. 86 do CPC e afasta qualquer modificação na distribuição dos encargos sucumbenciais, que devem permanecer integralmente suportados pela parte apelante, sucumbente, em substância, quanto ao conjunto dos pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID n. 34269015 e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para integrar o acórdão de ID n. 33889368 e explicitar a fundamentação relativa à manutenção dos ônus sucumbenciais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitando as alegações de omissão quanto à tese de inexigibilidade de outorga uxória e de erro de premissa fática, por configurarem mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ficam, assim,
integralmente mantidas as conclusões do acórdão embargado
, inclusive quanto à preservação da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o parcial provimento da apelação, restrito ao reconhecimento da prescrição trienal de parte das parcelas cobradas, caracteriza sucumbência mínima da parte apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026